Tribunal: TJBA
Processo: 8000500-16.2017.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000500-16.2017.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO SERAFIM PEREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
CAROLINE MUNIZ CAMPOS NEVES, RACHEL MUNIZ MAIA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE FILADELFIA - FILADELFIA PREV e outros

Advogado(s)
:
EVELIN PERPETUA MAIA MACAMBIRA, RAFAELA THAISE MOTA ALVES, NEY GUTEMBERG MAIA COSTA BONFIM

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REAJUSTE DE PROVENTOS. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE. REAJUSTE DE PROVENTOS APENAS PELO ÍNDICE PREVISTO EM LEI. ATO ILÍCITO E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelos sucessores de servidor público municipal aposentado contra sentença que julgou improcedente o pedido de reajuste de proventos com base na paridade remuneratória com os servidores da ativa, bem como o pleito de indenização por danos morais. O servidor instituidor do benefício ingressou no serviço público em 01/07/2004, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se o servidor público municipal, que ingressou no serviço público após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, possui direito à paridade remuneratória com os servidores em atividade; (ii) se a negativa de reajuste com base na paridade, em observância às normas constitucionais, configura ato ilícito passível de gerar dano moral; e (iii) se o julgamento antecipado da lide, por se tratar de matéria eminentemente de direito, caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional nº 41/2003 extinguiu a garantia da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, estabelecendo que os proventos de aposentadoria serão reajustados apenas para preservar-lhes o valor real, segundo critérios legais. O servidor, tendo ingressado no serviço público após a referida reforma, não se enquadra em nenhuma das regras de transição que mantiveram o direito à paridade, submetendo-se ao novo regime permanente. O princípio da isonomia não pode ser invocado para afastar regra constitucional expressa, que estabelece regimes distintos com base em critério objetivo (data de ingresso), não havendo que se falar em tratamento desigual indevido. A ausência de ato ilícito na conduta da Administração, que agiu sob o pálio do princípio da legalidade estrita, afasta a pretensão indenizatória por danos morais. Por fim, sendo a matéria controvertida unicamente de direito e os fatos comprovados por documentos, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Teses de julgamento: "1. O servidor público que ingressou no serviço público após a promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003 não possui direito adquirido à paridade remuneratória, aplicando-se aos seus proventos de aposentadoria a regra geral de reajuste periódico para preservação do valor real, conforme os critérios estabelecidos em lei." "2. O princípio da isonomia não autoriza o Poder Judiciário a estender o benefício da paridade a servidores que não preenchem os requisitos constitucionais, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita e à regra previdenciária vigente." "3. Inexiste dano moral indenizável quando a Administração Pública nega pleito de reajuste de proventos em estrita observância às normas constitucionais e legais que regem a matéria, configurando exercício regular de direito." Dispositivos legais relevantes: Constituição Federal, arts. 5º, caput, e 37, caput; Emenda Constitucional nº 41/2003; Emenda Constitucional nº 47/2005; Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 487, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000500-16.2017.8.05.0196, em que figuram como apelantes os HERDEIROS DE CARLOS ALBERTO SERAFIM PEREIRA, e, como apelados, o MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FILADÉLFIA - FILADÉLFIA PREV. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo-se integralmente a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)